Tribunal: TJSP
Processo: 0002599-87.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
* Cumprimento de sentença – Divergência acerca do valor devido - Incidência de juros moratórios sobre o valor da indenização por dano moral que decorre de lei – Dicção da Súmula 254 do STF – Impugnação rejeitada – Recurso provido, com majoração da verba honorária recursal.*